Tribunal: TJMT
Processo: 1004176-44.2022.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1004176-44.2022.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra de Bugres.
Recorrentes: PAULO SÉRGIO MENDES DE SOUZA e LEIRIANA RIBEIRO DA SILVA.
Recorrido: CARIVALDO ALMEIDA DA SILVA.
Data do Julgamento: 04/07/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OFENSAS VERBAIS PRATICADAS POR ALUNO CONTRA PROFESSOR - FATO OCORRIDO EM SALA DE AULA - DESPROPORCIONALIDADE DO ATO - OFENSA A DIGNIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A prova dos autos aponta que o recorrido foi submetido à situação vexatória, decorrente das agressões verbais praticadas pelo filho dos recorrentes.
2. É inconteste a responsabilidade civil dos pais por ato ilícito praticado por filho menor, baseada no dever de educação e vigilância, oriundo do poder familiar.
3. Tendo o requerente comprovado que foi ofendido verbalmente pelo filho dos recorrentes dentro da sala de aula na presença de diversas pessoas, resta configurado o abalo psíquico, que por óbvio, abalo extraordinário, diverso do mero dissabor.
4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004176-44.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARIVALDO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 325.839.401-63 (RECORRENTE), JESSICA NUNES DA SILVA - CPF: 014.924.791-52 (ADVOGADO), PAULO SÉRGIO MENDES DE SOUZA (RECORRIDO), EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 703.388.501-63 (ADVOGADO), LEIRIANA RIBEIRO DA SILVA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023